Tribunal: TJDFT
Processo: 0749092-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0749092-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: GENY LIMA DIAS, BRUNO LEONARDO FERREIRA DE MATOS E JACINTO DE SOUSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID 24334492, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) BRUNO LEONARDO FERREIRA DE MATOS E JACINTO DE SOUSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, intime-se a cessionária requerente MRF COMÉRCIO DE CELULARES E SERVIÇOS LTDA EPP para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, os documentos abaixo indicados: I) original ou cópia autenticada da escritura pública de cessão de direitos creditórios RETIFICADA, na qual estejam ligados corretamente os processos aos credores titulares; II) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; III) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal; IV) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária; e V) informar expressamente o nome do credor originário e do cessionário/subcessionário. 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de abril de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac